Tribunal: TJDFT
Processo: 0707215-97.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
CIVIL. FRAUDE: COMUNICAÇÃO TELEFÔNICA AO RESPECTIVO TITULAR DA CONTA BANCÁRIA ACERCA DE NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DE MÓDULO DE SEGURANÇA (“LINK” VIA APLICATIVO DE “WHATSAPP”) E DA NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO AO CAIXA ELETRÔNICO DA AGÊNCIA BANCÁRIA. OPERAÇÃO FINANCEIRA NÃO RECONHECIDA PELO CONSUMIDOR, CUJO VALOR NÃO FOI RESTITUÍDO PELO BANCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (FORTUITO INTERNO) POR FALTA DE CUIDADO AO SIGILO DOS DADOS PESSOAIS DOS CLIENTES. IMPOSITIVA A REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. RECURSO IMPROVIDO.

I. Rejeitada a preliminar de concessão de efeito suspensivo recursal. Confere-se unicamente o efeito devolutivo, por não restarem demonstrados os riscos de dano irreparável ao recorrente (Lei 9.099/95, art. 43).
II. Mérito.
A. O requerente narra que: (a) em 11.10.2022, teria recebido ligação telefônica de uma pessoa que teria se apresentado como “preposta” da requerida, na qualidade de responsável pelo setor de segurança e suporte “on-line”, a informar sobre a necessidade de atualização do “Módulo de Segurança” por falha na segurança do aplicativo do banco; (b) a suposta “preposta” do requerido dispunha de todos seus dados pessoais (nome completo, CPF, agência e conta) e solicitou que o requerente se dirigisse à agência bancária a fim de utilizar o caixa eletrônico para atualização do sistema; (c) após a confirmação dos dados pessoais, foi encaminhado um protocolo de atendimento, via aplicativo de “WhatsApp”, para confirmação da atualização e desbloqueio da conta no aplicativo do banco no aparelho telefônico, o qual foi confirmado pelo requerente pela “opção 1 confirmar” (Id 36380533); (d) o requerente se dirigiu à agência bancária, e orientado pelo suposto preposto da requerida (via mensagens de “WhatsApp”) realizou a “atualização do Módulo de Segurança” no caixa eletrônico do banco, mas ato contínuo achou estranho o procedimento, quando então procurou um atendente dessa agência; (e) esse funcionário reportou a mudança das senhas de acesso à conta, bem como a tentativa de efetuar uma transferência, via “pix”, no valor de R$ 8.000,00 (bloqueada pelo banco) e uma transferência, via “ted” (efetuada), no valor de R$ 15.000,00, quando então constatou ter sido vítima de “golpe”; (f) não logrou a resolução extrajudicial da questão.
B. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC, de forma que os fornecedores de serviços respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores pela defeituosa prestação de serviços, salvo se comprovada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumir ou de terceiros (art. 14, “caput” e § 3o, I e II).
C. No caso concreto, uma série de fatores conduz ao reconhecimento da ocorrência de fortuito interno (risco da atividade), e da consequente obrigação ressarcitória da instituição financeira (danos materiais). A um, as inúmeras fraudes em operações financeiras com uso de cartão e aplicativos (Lei 9.099/95, art. 5o) denotam a fragilidade do sistema do banco em permitir que terceiros tenham acesso aos principais dados bancários cadastrais dos clientes (usualmente idosos ou hipossuficientes) e, assim, se apresentem como prepostos da instituição financeira. A dois, a instituição financeira, diante da aparente quebra de perfil, em especial, por ter bloqueado a tentativa de transferência, via “pix”, no valor de R$ 8.000,00, não demonstrou que tenha adotado todos os mecanismos tecnológicos básicos de segurança a evitar ou minorar eventuais prejuízos (transferência via “ted”), sobretudo quando a situação que permeia o caso concreto teria ocorrido no ambiente interno do banco (requerente compareceu ao caixa eletrônico para “desbloquear e atualizar o Sistema de Segurança” da sua conta), o que, em tese, fortaleceria a confiança nas informações repassadas pela suposta “preposta” do banco (falha na segurança), para confirmar o “link” encaminhado para desbloqueio e atualização da conta no aplicativo do aparelho telefônico, tudo a corroborar a presunção de veracidade das alegações. A três, inexistência de prova de que o requerido teria fornecido ao consumidor informações claras e adequadas de que o banco não oferece, fornece ou realiza aludido serviço por meio telefônico, “link” ou “Whatsapp” (CDC, art. 6o, inciso III).
D. Por conseguinte, deve a empresa ressarcir os prejuízos experimentados pela parte consumidora, em razão dos desfalques em conta-corrente e/ou cartão de crédito (CDC, artigo 14, “caput”).
III. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários, à míngua de contrarrazões (Lei n. 9.099/95, artigos 46 e 55).